Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-19.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002419-19.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.793/0001-06 (APELANTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), DEISE SIMONE DINARTE - CPF: 815.126.351-20 (APELANTE), DEISE SIMONE DINARTE - CPF: 815.126.351-20 (APELADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.478.793/0001-06 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0002419-19.2010.8.11.0015

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE: DEISE SIMONE DINARTE e TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

APELADO:
DEISE SIMONE DINARTE e TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO DO BANCO BRADESCO PROVIDO – RECURSO DAS EXECUTADAS PREJUDICADO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A, DEISE SIMONE DINARTE e TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP
em face da sentença proferida no
Execução de Título Extrajudicial n. 0002419-19.2010.8.11.0015 - Cód: 123243,

que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, com fulcro nos artigos 487, inciso II c/c 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou os executados ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Em suas razões,

o apelante
BANCO BRADESCO S/A
alega (ID. 221047671), afirma que o decisum recorrido não especificou
/
delimitou expressamente o período que ocorreu a prescrição, assim, a ausência de tal fundamentação dificulta o contraditório e a ampla defesa do apelante.

Destaca ainda, que se reconheceu a prescrição intercorrente pela ausência de localização de bens, aplicando-se o disposto no § 4o do art. 921 do CPC, entretanto, tal entendimento foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.

Ademais, o recorrente demonstra seus impulsos processuais, aduzindo que sempre providenciou todas as diligências possíveis para prosseguimento do feito, não deixando em nenhum momento de impulsionar os autos para a satisfação do seu crédito, cujo aperfeiçoamento não ocorreu por fato alheio a sua vontade (Sumula 106 do STJ), o que impede o reconhecimento da prescrição.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais; bem como prequestiona toda matéria ventilada neste recurso.

Sem contrarrazões (ID. 221047685).

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID. 221047677) as requeridas
DEISE SIMONE DINARTE e TROPICAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP
insurge-se tão somente quanto aos honorários sucumbenciais fixados, aduzindo que a lei é clara de que nas decisões que reconhecem a extinção da execução decorrente da verificação da prescrição intercorrente, não haverá ônus a nenhuma das partes, conforme determina o §5o do art. 921 do CPC/15.

O exequente apresentou contrarrazões no ID. 221047684, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto pela deserção. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, não há que se falar em deserção do Recurso de Apelação interposto pelas executadas, uma vez que devidamente certificado que “
o Recurso de Apelação interposto pelos Executados, juntado aos autos sob id. 155112377, foi protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal.”
(ID. 221047682).

Rejeitada
a preliminar de deserção.-

MÉRITO

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelante BANCO BRADESCO S/A, com a finalidade de reaver seu crédito oriundo do Contrato de Financiamento para aquisição de bens no 006.3.001.949.578-1, pactuado em 04/10/2006, no valor de R$ 48.000,00, a ser pago em 36 prestações, tendo o primeiro vencimento em 04/11/2006 e último em 04/10/2009.

A executada tornou-se inadimplente a partir da parcela com vencimento em 04/07/2008 (parcela no 21).

A ação foi proposta em 04/03/2010, com despacho inicial em 05/04/2010 (ID. 221046731 - Pág. 34) e citação da parte executada em 30/09/2010 (221046731 - Pág. 43).

As executadas apresentaram embargos à execução que foi recebido sem efeito suspensivo.

O Exequente requereu penhora de bens das executadas tendo restado infrutífera – 05/04/2011 (ID. 221046731 - Pág. 54).

Fora deferida a pesquisa via Infojud em 7/12/2011 (ID. 221046733 - Pág. 7)

Em 21/6/2012 o exequente requereu a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos à Execução – ID 221046733 - Pág. 14 e requereu o prazo de 30 dias para regular prosseguimento do feito (ID.

221046733 - Pág. 17).

Sem qualquer resposta, em 31/10/2014, requereu a regularização do patrono da requerida, haja vista o falecimento de seu causídico (ID. 221046733 - Pág. 23).

A executada compareceu aos autos constituindo novo causídico (ID.

221046733 - Pág. 31).

O exequente requereu nova pesquisa via Bacenjud em 18/7/2016 (ID.

221046733 - Pág. 55), sendo-lhe deferido o pedido em 13/3/2017.

A pesquisa realizada em 07/4/2017 restou infrutífera (ID. 221046733 - Pág. 59).

Em 18/05/2018 sobreveio a sentença dos Embargos à Execução interposto por TROPICAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, vejamos (ID. 221046735 - Pág. 40/41):

Houve nova pesquisa via Bacenjud em 23/01/2019(ID.

221046735 - Pág. 45).

Em 04/10/2019, sobreveio a sentença dos Embargos à Execução interposto por DEISE SIMONE DINARTE, vejamos (ID.221046736 - Pág. 18):

Fora requerida penhora via Bacenjud, Infojud e Renajud em 10/06/2021 (ID. 221046737 - Pág. 20), sendo-lhe deferidos os pedidos em 28/3/2022 (ID. 221046737 - Pág. 24).

Fora deferida a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano em 09/09/2022 (ID. 221046742 - Pág. 1).

As executadas pugnaram pelo reconhecimento da prescrição em 26/11/2023 (ID.

221047657).

Intimado, o banco exequente manifestou-se.

Sobreveio a sentença recorrida (ID. 221047662):

“Pois bem.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que a ação executiva foi ajuizada no dia 04 de março de 2010 e, logo após, no data de 05 de abril de 2010 foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e determinou a citação dos executados. Logo em seguida, foram empreendidas diversas diligências, infrutíferas, com a finalidade de localizar bens penhoráveis — e que principiaram no mês de
abril de 2011 e se prolongaram até o mês de março de 2022
.

A demanda executiva se encontra paralisada desde então, sem a realização de qualquer diligência, de iniciativa do credor, tendente a efetivar a citação válida do executado.

Com efeito, segundo a norma de regência, o prazo de prescrição, da pretensão executiva de contrato de financiamento é de 05 (cinco) anos, visto que se trata de título executivo extrajudicial, calcado em ação de cobrança de quantia certa [art. 205, § 5.o, inciso I do Código Civil]. Em linha de princípio, portanto, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente, na hipótese concreta, deve coincidir com o prazo de prescrição da ação ‘stricto sensu’ [Enunciado da Súmula n.o 150 do STF].

[...]

Ante o exposto, dado à incidência da prescrição intercorrente, Julgo Extinto o Processo, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno os executados no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”

Pois bem.

Sobre o prazo prescricional, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66), induvidoso nos autos a incidência do
prazo quinquenal
do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

Os precedentes das Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - A Cédula e Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, e representa dívida líquida, certa e exigível descrita em instrumento particular - Aplicação do art. 585, VIII, do CPC, c.c. Lei 10.931/04 - Prazo quinquenal - Previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - Prescrição inocorrente - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0027014-85.2011.8.26.0482, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/09/2015).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - O prazo de prescrição para a pretensão de cobrança da dívida é contado da data de vencimento contratualmente estabelecida, mesmo que, em razão do inadimplemento, possa o credor considerar a dívida vencida antecipadamente -
Em se tratando, ademais, de título de crédito impróprio, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional a ser observado é o do art. 206, § 5o, I do CC
- Preliminar rejeitada (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1002734-07.2014.8.26.0004, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015). Grifos nossos.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Desta feita, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 04/03/2010 e a última parcela do título executivo se deu em 04/10/2009, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências constantes nos autos, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
do BANCO BRADESCO S.A
., para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Recurso das executadas
DEISE SIMONE DINARTE e TROPICAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP
prejudicado
.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024